Tribunal: STF
Processo: ARE 1412388
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA APRECIAR DISCUSSÃO RELATIVA À INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. INSURGÊNCIA QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 918 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA RECLAMAÇÃO. 



    1. A reclamação prevista no art. 105, inciso I, alínea f, da Constituição Federal constitui garantia destinada à preservação da competência deste Superior Tribunal de Justiça, ou para assegurar a autoridade de suas decisões, em caso de descumprimento ou de cumprimento em desacordo com os limites do julgado proferido por esta Corte.



    2. Na espécie, a decisão combatida inicialmente pela agravante, a qual desencadeou a interposição do agravo interno, do recurso especial e do referido agravo em recurso especial, refere-se à negativa de seguimento do recurso extraordinário.” (eDOC 103)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 118)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX, 105, I, “f”, e 102, I, “l”, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que “é evidente a afronta ao Princípio Constitucional da Razoabilidade, e levando-se em conta que apontamos o equívoco tendo os julgadores ainda assim mantido sua posição pela competência do STF, é evidente também data venia, a afronta ao Princípio Constitucional da Moralidade, Ampla Defesa, Contraditório e Devido Processo Legal.” (eDOC 123, p. 11)



    Desse modo, requer “[s]eja ao final reformada a decisão vergastada, se estabelecendo que a competência para julgar Reclamação Constitucional manejada com azo na Súmula 727 do STF, cujo objeto é a remessa de Agravo no Recurso Especial para o STJ será do referido Tribunal Superior, e não do STF, mesmo no caso em tela, subsequentemente se determinando o regular processamento da reclamação em questão no âmbito do STJ” (eDOC 123, p. 38)



    Foram apresentadas contrarrazões ao recurso. (eDOC 131)



    É o relatório.



    Decido.



  O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). 



    Na oportunidade, este STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).  



    Na espécie, o STJ apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto ao mérito, verifica-se que o STJ entendeu que os requisitos legais específicos da reclamação não teriam sido preenchidos, o que inviabilizaria seu conhecimento. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    Na espécie, pretende-se com a reclamação a reforma de decisão da 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e-STJ, fls. 784/785) que não conheceu, por manifesta inadmissibilidade, do agravo em recurso especial interposto com base no art. 1.042 do CPC que, por sua vez, foi apresentado em face de decisão que negou seguimento a recurso especial interposto contra acórdão prolatado pelo Órgão Especial do TJRJ no julgamento do agravo interno interposto contra decisão da mesma 3ª Vice-Presidência que, denegando anterior recurso extraordinário interposto pela ora agravante aplicou a sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 1.030, I) e negou seguimento ao recurso.



    Ora, ainda que dirigida imediatamente contra decisão que inadmitiu agravo em recurso especial, a decisão combatida inicialmente pela reclamante, ora agravante, e que desencadeou a interposição do agravo interno, do recurso especial e do referido agravo em recurso especial, refere-se à negativa de seguimento do recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, do CPC (e-STJ, fls. 597/601).



     Não obstante os argumentos da agravante, tem-se que esta deixou de observar os requisitos legais específicos da reclamação, de modo que não é possível depreender que seria a decisão do Superior Tribunal de Justiça cuja autoridade se busca preservar por meio da presente insurgência.



    (...)



    Desta feita, conforme consignado na decisão agravada, não há como se adentrar ao mérito da presente reclamação, ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais deste meio processual, sendo de rigor a manutenção da decisão que não a conheceu.” (eDOC 103, p. 5; grifo nosso)



    Nota-se que a questão em debate demanda a análise prévia de normas infraconstitucionais relativas aos requisitos de admissibilidade da reclamação. Dessa forma, entendo ser aplicável, ao caso, o entendimento firmado no julgamento do tema 181 da repercussão geral, assim ementado:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598.365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010; grifo nosso)



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    ”EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365 RG. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. Precedentes. 2. O Supremo reconheceu a inexistência de repercussão geral no tocante ao cumprimento de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais (RE 598.365, ministro Ayres Britto – Tema n. 181/RG). Precedentes. 3. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 1.338.989, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.3.2022)



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais, por não se tratar de matéria constitucional (Tema 181 - RE 598.365-RG/MG, de relatoria do Ministro Ayres Britto). II - Esta Corte já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes). III - Ausência de prequestionamento dos arts. 22, VI e 48, XII, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. IV - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (ARE 1.288.600 ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente